Tribunal: STF
Processo: Rp 1033
Classe: Rp
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-08-06
Data de publicação: 1980-08-06

Ementa:
Representação de inconstitucionalidade dos Inciso IV e § único do art. 68 da Constituição do Estado de Goiás, introduzidos pela Lei Constitucional nº 38/79; e paragrafo 1º e 2º do art. 69, da mesma Constituição, na redação da Lei Constitucional nº 38/79, e § 11 do art. 69, resultante da Lei Constitucional nº 38/79, integralmente acolhida por infringência dos "standards" constitucionais federais reguladores da aposentadoria de funcionários públicos.